Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700656-41.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MARIA BRAULIO LIMA AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A DECISÃO ID 35303300. Mantenho a decisão objeto do ID 35009964 pelos seus próprios fundamentos. A juntada de áudios pela parte Agravante necessita ser submetida ao contraditório, como também se mostra necessário que se esclareça as razões pela quais a Operadora do Plano de Saúde deixou de prestar os serviços. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.